Tribunal: TJSP
Processo: 1020470-54.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cobertura de materiais utilizados em cirurgia realizada na autora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Negativa de cobertura de materiais inerentes a ato cirúrgico. Planos posteriores à Lei no 9.656/1998. Impossibilidade. Artigo 10, VII, desta

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cobertura de materiais utilizados em cirurgia realizada na autora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.

Negativa de cobertura de materiais inerentes a ato cirúrgico. Planos posteriores à Lei no 9.656/1998. Impossibilidade. Artigo 10, VII, desta norma. Contratos anteriores. Impossibilidade, de igual sorte. Abusividade da negativa. Materiais necessários ao desempenho do procedimento cirúrgico coberto.

Ademais, a indicação médica foi realizada com base em diagnóstico obtido por exames clínicos, emitido pelo profissional especializado que acompanha a parte autora. Compete apenas ao médico que assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento adequado. Aplicação, por analogia, das Súmulas no 96 e 102 desta C. Corte.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dano moral. Descabimento. Mera discussão a respeito de obrigação contratual. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade da parte autora. Indenização indevida.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.